Tribunal: STF
Processo: RE 1497170
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RELEVÂNCIA DA QUESTÃO DEBATIDA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado: 



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. REVISÃO PELO TCU - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. PRAZO DE 05 (CINCO) ANOS. POSSIBILIDADE. DECADÊNCIA. INEXISTÊNCIA. ART. 193 DA LEI 8.112/1990. INCORPORAÇÃO DEVANTAGEM. NÃO CABIMENTO. 



    1. Cuida-se de remessa oficial e apelações interpostas em face de sentença que julgou procedente a ação, para reconhecer o direito da autora à manutenção/restabelecimento da vantagem "opção" de função comissionada FC-05 em seus proventos de aposentadoria, afastando-se a ordem emanada da 1ª Câmara do Tribunal de Contas da União, do Acórdão nº5005/2020, devendo a referida vantagem observar o limite da última remuneração da ativa da autora, nos termos do art. 40, § 2º, da Constituição Federal. Honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, §3º, do CPC. 



    2. Em suas razões recursais, Josineide Jeronimo alega que a sentença restou omissa, uma vez que não previu a forma de correção monetária de tais honorários nem o modo de incidência dos juros moratórios. Dessa forma, requer a atualização da verba honorária em valor fixo a partir do arbitramento dos honorários de sucumbência, incidindo os juros a partir do trânsito em julgado, de acordo com o entendimento esposado pacificamente pelo STJ. 



    3. Por sua vez, a União alega que, segundo a Corte de Contas, desde 19/01/1995, a incorporação aos proventos de aposentadoria das gratificações de funções comissionadas não é mais possível.



    4. Cinge-se a questão de mérito à análise da manutenção da vantagem referente à "opção pelo cargo efetivo", calculada sobre a FC-05, em aposentadoria de servidora aposentada. 



    5. A demandante, ocupante do cargo de Técnico Judiciário, Área Administrativa, Nível Intermediário, Classe "C", Padrão-13, matrícula n.º 135, do Quadro de Pessoal Permanente da Seção Judiciária do Estado de Alagoas, foi aposentada com proventos integrais, fundamentada no artigo 3º da Emenda Constitucional 47/2005, com a incorporação do Adicional por Tempo de Serviço - ATS, nos termos do art. 67, da Lei 8.112/90, c/c o art. 15, inciso II, da Medida Provisória 2.225-45/2001, do Adicional de Qualificação - AQ, por Especialização, com fundamento na Lei 11.416/2006, cumulativamente com a Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada - VPNI, originária dos "quintos", com base nos arts. 3º e 11 da Lei 8.911/94, c/c o art. 62-A, da Lei 8.112/90 e a opção pelo cargo efetivo, calculada sobre a FC-05, com fundamento no art. 2º da Lei 8.911/94, conforme jurisprudência firmada pelo Eg. Plenário do Tribunal de Contas da União nos Acórdãos 2076/2005 e 964/2006. 



    6. O Tribunal de Contas da União, ao apreciar o processo administrativo do autor, através do Acórdão 5005/2020 - TCU 1ª Câmara, entendeu pela ilegalidade do ato de concessão de sua aposentadoria, tendo o voto o relator adotado as conclusões dos pareceres da secretaria de Fiscalização de Pessoal por seus fundamentos, destacando que: 



    Instruindo o feito, a Secretaria de Fiscalização de Pessoal - Sefip manifesta-se pela negativa de registro do ato em face da irregularidade do pagamento da vantagem denominada "opção" de que trata o art. 2º da Lei 8.911/1994 (c/c art. 18, da Lei 11.416/2006), "o que proporcionou acréscimo aos proventos de aposentadoria em relação a última remuneração da atividade, assim como em virtude de não haver incidência de contribuição previdenciária na atividade, resultando em descumprimento do disposto no art. 40, caput e § 2º, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 20/1998



    7. Nesse passo, o órgão de controle determinou ao órgão empregador do Autor (TRF-5ª Região)que procedesse à exclusão da referida verba remuneratória, suprimindo a vantagem "opção pelo cargo efetivo". 



    8. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 636553 (tema 445 de repercussão geral),firmou a seguinte tese: "Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas". 



    9. No caso concreto, a decisão foi tomada pelo TCU em 28/04/2020, ainda se dando no âmbito de registro do ato de aposentadoria da autora, dentro do prazo de cinco anos contados da data de recebimento pela Corte de Contas do procedimento de aposentadoria para análise (14/03/2017), não havendo que se falar em qualquer violação do contraditório ou mesmo de eventual decurso de prazo decadencial, na senda do entendimento pacificado pelo STF. 



    10. Não há que se falar em ferimento dos princípios do contraditório e da ampla defesa no âmbito da atuação do órgão ao qual pertence (TRF da 5ª Região), dado que o TCU ordenou taxativamente a suspensão do pagamento da vantagem de "opção" de que trata o art. 2º da Lei8.911/1994 (c/c art. 18, da Lei 11.416/2006) pelo TRF 5ª Região, sob pena de responsabilidade solidária, tratando-se de decisão, portanto, que claramente vinculou o órgão judiciário, não lhe sendo dado modificar o entendimento adotado pela Corte de Contas, ainda que o servidora presentasse defesa para tanto. 



    11. A mudança de entendimento da Corte de Contas no sentido de que nenhum servidor poderá, por ocasião de sua aposentadoria, ter proventos superiores à remuneração do seu cargo efetivo na atividade está em estrita consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, à míngua de qualquer motivo para que o juízo afaste a aplicação da regra do art. 40, §2º, da CF. 



    12. No mesmo sentido: TRF5, 2ª T., PJE 0815552-92.2020.4.05.0000, rel. Des. Federal Leonardo Carvalho, assinado em: 04/05/2021; TRF5, 2ª T., PJE 0806523-18.2020.4.05.0000,rel. Des. Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima, assinado em: 28/01/2021; TRF5, 2ª T., PJE0807754-39.2020.4.05.8000, rel. Des. Federal Paulo Cordeiro, assinado em: 26/10/2021. 



    13. Por fim, sendo o valor da causa (R$ 26.788,56) inferior ao limite fixado pelo art. 496, §3º, I, do CPC, "Deixa-se de conhecer a necessidade de reexame necessário, no caso, pois, apesar de ilíquida a sentença, é possível se constatar que a condenação se constituirá em valor muito inferior ao limite previsto na legislação de regência para tanto" (TRF5, 2ª T., PJE0802266-67.2020.4.05.8400, rel. Des. Federal Paulo Roberto De Oliveira Lima, Data da assinatura: 25/04/2022). 



    14. Remessa oficial não conhecida. Apelação da União provida, para julgar improcedente o pedido. Inversão da sucumbência. Apelação da parte autora prejudicada.” (e-doc. 8).



    2. Opostos embargos de declaração, foram desprovidos (e-doc. 11).



    3. No recurso extraordinário, a recorrente aponta violação aos arts. 5º, inc. XXXVI, e 37, inc. XV, da Constituição da República (CRFB), ao argumento de que o acórdão do Tribunal de Contas da União, ao glosar a respectiva aposentadoria, ofendeu os princípios da segurança jurídica, da razoabilidade e da irredutibilidade de vencimento, bem como deixou de observar os arts. 23 e 24 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB). Ao final, requer o provimento do recurso para reformar os acórdãos recorridos e manter a verba denominada “opção pelo cargo efetivo”, alusiva à função comissionada FC-05 (e-doc. 12).



    4. A União apresentou contrarrazões (e-doc. 15).



    É o relatório.



    Decido.



    5. No âmbito desta Suprema Corte, é assente que a demonstração da repercussão geral “(…) não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE nº 786.878-AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 29/09/2017, p. 13/10/2017).



    6. Nesse aspecto, apresentada a preliminar em termos totalmente genéricos (e-doc. 12, p. 12-15), sem trazer quaisquer dados ou argumentos a respeito da questão debatida nestes autos, nem mesmo, de sua relevância, “do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico” (art. 1.035, § 1º, CPC), é descabido o prosseguimento da análise do recurso.



    7. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).   



    8. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    9. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Intimem-se. 



    Brasília, 17 de junho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator